Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-17.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. CLUBE. SÓCIO REMIDO. TAXA DE MELHORIA. APROVADA EM ASSEMBLEIA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Os recorrentes pleiteiam a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 4.215,00 (quatro mil duzentos e quinze reais); restituição de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); condenação da parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, os recorrentes adquiriram em 03.03.2003 um título de sócio do 1o recorrido, alçado a categoria de sócio remido especial em 13.07.2016. Alegam que, em meados do ano de 2016, tomaram conhecimento de uma cobrança tida como indevida, mas que foi paga em razão da impossibilidade de acesso ao clube sem o pagamento da quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Em novembro de 2019, sustentam que houve nova cobrança indevida, no valor de R$ 4.215,00 (quatro mil duzentos e quinze reais), referente a taxa de ampliação e de melhorias do estabelecimento como já havia ocorrido anteriormente.
4. Os recorridos alegam que a taxa de ampliação foi devidamente aprovada em assembleia convocada para este fim, obedecidas todas as disposições estatutárias quanto a sua realização, não havendo qualquer ilegalidade quanto a sua cobrança. Além disso, afirmam que a taxa de investimento é diversa da taxa de manutenção, de modo que aquela deve ser rateada entre as diversas categoriais de sócios existentes por disposição estatutária, inclusive os remidos.
5. Nas razões recursais, os recorrentes alegam que as cobranças são indevidas, pois foram informados de que não teriam encargos na contratação do serviço, visto que se trataria de título de sócio remido.
6. Não obstante, ainda que as cobranças impugnadas pelos recorrentes inexistissem no ato da contratação, a implementação da taxa de ampliação/melhoria, que no caso dos autos é extensível ao sócio remido, foi devidamente aprovada em assembleia (IDs 21354671 e 21354674), conforme estabelece o artigo 59, inciso II, do Código Civil, bem como observou o termo de ajustamento de conduta juntado ao ID 21354675. Portanto, não restou demonstrada qualquer abusividade na cobrança, visto regularmente prevista no respectivo estatuto.
7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta dos recorridos tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama dos recorrentes. Tampouco houve a prática de ato ilícito pelos recorridos. Trata-se de mero exercício regular de direito, previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID 26620815.